Tribunal: STF
Processo: HC 93664
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA
   691 DO STF. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NÃO
   CONHECIMENTO.
I - A superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal
   Federal somente é admitida diante de flagrante ilegalidade, abuso
   de poder ou teratologia.
II - o STJ declinou de sua competência
   para o Tribunal de Justiça local, em razão da impossibilidade de
   supressão de instância, situação que se repete neste writ.
III -
   Habeas corpus não conhecido.